Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720405-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24203732, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO, intime-se a cessionária requerente OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Cumpridas a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac